Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇões CÍVEis. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. MEAÇÃO. PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCOMUNICABILIDADE COM O CÔNJUGE EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. sentença mantida. recursos negados.
1. A parte do imóvel que foi paga por meio das contribuições provenientes do plano de previdência fechado possui caráter personalíssimo e não integra a comunhão de bens no regime de casamento, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.545.217/PR e REsp 1.477.937/MG).

2. O benefício de previdência privada fechada está incluído no rol das exceções do art. 1.659, VII, do CC, porque equiparado a fundo de pensão e, portanto, é verba que não integra a partilha de bens adquiridos sob regime de comunhão parcial, e não se confunde com remuneração do beneficiário.

3. Considerando a falta de prova sobre a origem dos demais recursos que liquidou antecipadamente a alienação fiduciária, a constrição judicial deve ser mantida parcialmente sobre o imóvel, respeitando a parte paga pela embargante com os valores da previdência privada fechada.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor razoável, levando-se em conta a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar da prestação do serviço.

5. Apelações não providas. Maioria.